Tribunal: STF
Processo: HC 225205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Pereira Neto em favor de Alexandre Loureiro Martins contra agravo regimental no agravo regimental no agravo em recurso especial que não conheceu do agravo no AREsp 2.181.826/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravo regimental é cabível apenas contra decisão individual de relator. Afigura-se erro grosseiro a sua interposição contra acórdão proferido pelo colegiado. 2. Agravo regimental não conhecido. “ (eDOC 5, p.1)



    O impetrante narra que o paciente fora condenado em primeiro grau como incurso nos artigos “33, caput (com incidência do artigo 71, capur. do CP), e 35, caput, ambos da Lei n.° 11.343/2006, c/c artigo 40, inciso III, do mesmo diploma repressivo, e artigo 344, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n.°8.072/90.”, restando condenado à 19 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, bem como 1.630 dias-multa. (eDOC 6, p.16-19)



    Irresignado, interpôs apelação ao Tribunal de Justiça, que teve parcial provimento, no qual o paciente foi absolvido do art. 35 da Lei 11.343/06, bem como teve sua pena redimensionada para 9 anos e 15 dias de reclusão, bem como 715 dias-multa. (eDOC 4, p.3)



    Alega, em síntese, que o paciente tenha sofrido violência policial, (eDOC 1, p.25) bem como prejuízo em face da desistência de uma testemunha da acusação, homologado pelo magistrado (eDOC 1, p. 28-29)



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da sentença do magistrado singular:



    “Não há nulidade a ser reconhecida com relação a ausência da testemunha. De acordo com o disposto no art. 401. § 2" do CPP, a parte que indicou a testemunha tem a faculdade de desistir da sua oitiva, de modo que não se exige a concordância da parte contrária. Além disto, não foi indicado qualquer prejuízo decorrente da ausência de inquirição da testemunha, conforme exige o art. 563, do CPP.” (eDOC 6, p.5)



    Colho, ainda, do acórdão do Tribunal de Justiça:



    “Inicio afastando a prefacial arguida. 



    Isso porque tanto o esgotamento das tentativas de intimação de uma testemunha, como a anuência da parte contrária, são irrelevantes para a desistência de sua oitiva que, segundo previsão do § 2º do art. 401 do CPP, é ato discricionário da parte que a arrolou - limitado exclusivamente à vontade do Juízo, nos termos do art. 209 do mesmo diploma legal. 



    Portanto, inexistiu irregularidade na decisão homologatória atacada no caso em tela, onde o Ministério Público desistiu da oitiva de testemunha arrolada na denúncia, e cuja inquirição o Juízo também não entendeu imprescindível. 



    Com efeito, se a Defesa entendia que as declarações da referida testemunha interessavam ao réu, tinha de arrolá-la oportunamente, quando apresentada Resposta à Acusação; afinal, essa era a única maneira de assegurar a necessidade de sua anuência para dispensar o respectivo depoimento. Então, não o tendo feito, lhe é vedado protestar contra a homologação da desistência. 



    De resto, não há nos autos elementos que demonstrem a imprescindibilidade do depoimento da testemunha à busca da verdade real ou à ampla defesa dos acusados; afinal, não foi o único usuário de entorpecentes arrolado na denúncia, existindo outros, flagrados na mesma situação, que poderiam negar ou confirmar a tese de abuso policial. Então, efetivamente não haveria justificativa para o acolhimento da pretensão defensiva de anular o processo.” (eDOC 2, p.3-4) (Grifei)



    Inicialmente, dada as informações acima, reputo evidente que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, conforme jurisprudência dessa Suprema Corte, pois, conforme devidamente assentado pelo Tribunal de origem “não há nos autos elementos que demonstrem a imprescindibilidade do depoimento da testemunha à busca da verdade real ou à ampla defesa dos acusados.” (eDOC 2,. p. 3)



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual de julgamento. Alegada nulidade da sessão de julgamento dos embargos de declaração no agravo no recurso especial por ausência de intimação da pauta. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado, segundo normas regimentais (RISTF, art. 83, § 1º, VI, e RISTJ, art. 185). Nulidade inexistente. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem. Agravo regimental não provido. (...) 2. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. 3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem. 4. Agravo regimental não provido”. (HC 189.319 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMÁ-LA. DESIGNAÇÃO DE JUÍZO, PELA CORTE ESTADUAL, PARA SENTENCIAR O FEITO DE ORIGEM. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não tendo o agravante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 3. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que, no caso, não ocorreu. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 190.569 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021)



    Além disso, melhor sorte não assiste ao impetrante quanto à alegada violência policial, pois, para se entender de forma diversa do assentado pelo juízo singular, bem como pelo TJRS, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo muito amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Acrescento, sobre essa alegação, trecho da decisão do TJRS:



    “De resto, não há nos autos elementos que demonstrem a imprescindibilidade do depoimento da testemunha à busca da verdade real ou à ampla defesa dos acusados; afinal, não foi o único usuário de entorpecentes arrolado na denúncia, existindo outros, flagrados na mesma situação, que poderiam negar ou confirmar a tese de abuso policial. Então, efetivamente não haveria justificativa para o acolhimento da pretensão defensiva de anular o processo.” (eDOC 2, p. 4)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente